Tribunal: STF
Processo: HC 266969
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental interposto no HC nº 1.047.901/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 
Consta dos autos que o paciente foi condenado definitivamente pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado. 
Neste writ, a defesa sustenta a atipicidade do crime de associação ao tráfico de drogas, em razão da ausência de estabilidade e permanência, devendo ser determinada sua absolvição por força do princípio in dubio pro reo.
Requer-se, ao final:

“a) Seja requerido informações à autoridade coatora, apenas se necessário; 
b) Por fim requer a absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico, por ausência de materialidade e autoria, não comprovação de estabilidade e permanência, requisitos do tipo penal, ao final, julgamento favorável do presente HC, tornando definitiva, por ser medida da mais lídima justiça, com readequação da pena!” 

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:
 
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 2. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
1. A petição recursal do agravante esbarra no óbice do enunciado n. 182 da Súmula desta Corte, porquanto não foi impugnado o fundamento da decisão agravada, tendo a defesa se limitado a repetir, na íntegra, os termos da impetração. Assim, a não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. 
2. Agravo regimental não conhecido." (e-doc 3)


Ainda, transcrevo trecho da decisão monocrática combatida (e-doc 4): 
“Consoante informação obtida no sítio eletrônico do Tribunal a quo, ocorreu o trânsito em julgado do acórdão impugnado.
 Ou seja, o presente Habeas Corpus foi impetrado contra condenação proferida na origem já transitada em julgado e não há, neste Tribunal, julgamento de mérito em relação à ela passível de revisão. Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o writ manejado como substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. 
Isso porque, consoante o artigo 105, inciso I, alínea e, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente, somente as revisões criminais e as ações rescisórias de seus próprios julgados. 
[...]
Ademais, não detendo o STJ competência para o processamento do presente writ , não está em curso processo que possibilite a concessão de Habeas Corpus de ofício nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal[...]
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.”
Anoto que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao habeas corpus.
Publique-se.
Brasília, 9 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente